Tribunal: TJDFT
Processo: 0734237-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO. MULTA. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A prolação de sentença nos autos do processo originário, em regra, acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento, salvo em hipóteses excepcionais, como quando se decidir parcialmente o mérito na decisão agravada.
2. A multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil não possui incidência automática diante do não provimento do agravo interno por votação unânime. É necessário que se reconheça que a interposição do recurso se deu de forma abusiva ou protelatória para que se aplique a sanção processual.
3. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual, com o propósito de prejudicar a parte adversa, de forma que a caracterização do dolo é essencial, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo.
4. Agravo interno desprovido.